Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MULTA. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por crime de estelionato (art. 171 do CP), em razão de 20 condutas reiteradas com abuso de confiança. A Defesa requereu a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção ou redução da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência financeira do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a fixação de regime mais gravoso, mesmo com pena inferior a quatro anos e primariedade do réu; (ii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, apesar da existência de vetoriais desfavoráveis; (iii) saber se é cabível a isenção ou redução da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT admite a fixação de regime inicial mais severo quando presentes duas ou mais circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo diante de pena inferior a quatro anos e primariedade do réu (art. 33, § 3o, do CP).
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos do art. 44 do CP, o que não se verifica no caso concreto, dada a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
5. A multa é cominada de forma cumulativa pelo tipo penal do art. 171 do CP. A alegação de hipossuficiência econômica do condenado deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.